Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720624-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA DECISÃO JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 197145216, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto contra CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, que indeferiu o pedido de majoração dos honorários fixados no cumprimento de sentença com base no art. 827, §2o, do CPC, nos seguintes termos: “1. O exequente apresentou a petição de ID n. 196292222. Pede a majoração dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença em razão do aumento expressivo da quantidade de trabalho exercida pelo advogado, por culpa exclusiva do devedor, com base no art. 827, §2o, do CPC. 2. O executado apresentou resposta no ID n. 197030539. Pede o indeferimento do requerimento. 3. É o breve relato. 4. Esclareço ao exequente que as disposições do Livro II da Parte Especial do Código de Processo Civil são aplicáveis ao cumprimento de sentença de modo subsidiário, quando não houver regra específica que o regule. 5. Há previsão expressa do valor da multa e honorários pelo não cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, prevista no art. 523, §1o, do CPC: Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. 5. Assim, não é possível a majoração dos honorários fixados nesta fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. 6. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 7. Aguarde-se o leilão designado (ID n. 196307103).” O agravante-credor alega, em síntese, “que fora requerida majoração final dos honorários de cumprimento de sentença por meio da aplicação subsidiária do art. 827, §2o do CPC” (id. 59339529, pág. 2), diante de todo o trabalho realizado pelo Advogado, durante nove anos, no cumprimento de sentença. Ao final, requer (id. 59339529, pág. 5): “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a respeitável decisão recorrida, sejam majorados os honorários advocatícios da fase de execução de título judicial fixados em 10% para 20% sobre a condenação. Intimado, o agravado-executado não apresentou resposta ao recurso (id. 60625989). Posteriormente, ambas as partes apresentaram petições (ids. 60754722 e 61270762), sendo proferido o seguinte despacho por esta Relatoria (id. 60979896): “O requerimento de bloqueio formulado pelo agravante (id. 60754722) é estranho à r. decisão objeto deste agravo de instrumento, recurso cuja cognição é limitada apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo a quo no pronunciamento impugnado. Assim, nada a prover. Do mesmo modo, quanto à petição do agravado (id. 61270762). As partes devem aguardar o julgamento do recurso. [...]” O agravante-exequente, intimado para manifestar-se sobre o seu interesse recursal, considerado o estágio em que se encontra o cumprimento de sentença originário e o disposto no § 2o do art. 827 do CPC (id. 62298090), apresentou petição e pugnou pelo prosseguimento do recurso (id. 62769951). É o relatório. Decido. Sobre o arbitramento final dos honorários, é possível a aplicação ao cumprimento de sentença, conforme autorização contida no art. 771 do CPC, o disposto no art. 827 do mesmo Código, in verbis: "Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial.” “Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. § 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. § 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente." (grifo nosso) Verifica-se do texto legal destacado, que os honorários advocatícios eventualmente poderão ser ao final majorados, ainda que não sejam opostos embargos ou apresentada impugnação, se o Magistrado concluir, no desfecho do processo quando for proferida a sentença do respectivo cumprimento, que houve trabalho do Advogado que justifique o aumento. Observa-se, portanto, que não há interesse recursal do agravante-credor, nesse momento processual, para a eventual majoração dos honorários da fase de cumprimento, já que o cumprimento de sentença ainda não teve o seu desfecho, na medida em que o crédito buscado não foi satisfeito, nem foi proferida a respectiva sentença no cumprimento. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, inc. III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora